Tribunal: TJES
Processo: 5003513-15.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003513-15.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DMA DISTRIBUIDORA S/A
RECORRIDO: WALDETE SCHNEIDER e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003513-15.2022.8.08.0035

RECORRENTE: DMA DISTRIBUIDORA S.A

RECORRIDOS: WALDETE SCHNEIDER, ANDERSON ROCHA DA SILVEIRA E KEILA SCHNEIDER CORREIA

JUIZ RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FATO DO SERVIÇO. ROUBO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que recorrente e recorridos se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Neste sentido, evidente que a responsabilidade é afastada nos casos em que se demonstra a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, ou fortuito externo, por exemplo.

No caso em deslinde, o juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pleito autoral (id. 6117565) nos seguintes termos:

1) CONDENAR a parte Requerida a pagar às partes Autoras a quantia de R$ 4.229,55 (quatro mil, duzentos e vinte e nove reais, cinquenta e cinco centavos), a título de indenização por dano material. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data do evento danoso (04/02/2022), e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

2) CONDENAR a parte Requerida a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada coautor
, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Trata-se, portanto, de fortuito interno, pois o estacionamento operado e organizado pela própria rede de hipermercado, bem como tratando-se de um estacionamento que pertence a ela e que serve de atrativo para seus clientes, verifico que tal atividade está diretamente relacionado com a organização da empresa e, assim, configura fato ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo fornecedor, razão pela qual o recorrente deve responder pelos danos decorrentes de roubo dentro de sua unidade.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

Em casos de roubo, o STJ tem admitido a interpretação extensiva da Súmula 130 do STJ, para entender que há o dever do fornecedor de serviços de indenizar, mesmo que o dano tenha sido causado por roubo, se este foi praticado no estacionamento de empresas destinadas à exploração econômica direta da referida atividade (hipótese em que configurado fortuito interno) ou quando esta for explorada de forma indireta por grandes shopping centers ou redes de hipermercados (hipótese em que o dever de reparar resulta da frustração de legítima expectativa de segurança do consumidor).

Por outro lado, não se aplica a Súmula 130 do STJ em caso de roubo de cliente de lanchonete
fast-food
, se o fato ocorreu no estacionamento externo e gratuito por ela oferecido. Nesta situação, tem-se hipótese de caso fortuito (ou motivo de força maior), que afasta do estabelecimento comercial proprietário da mencionada área o dever de indenizar (art. 393 do Código Civil).

Logo, a incidência do disposto na Súmula 130 do STJ não alcança as hipóteses de crime de roubo a cliente de lanchonete, praticado mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, ocorrido no estacionamento externo e gratuito oferecido pelo estabelecimento comercial.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.431.606-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 15/08/2017 (Info 613).

Neste contexto, coaduno com o juízo sentenciante:

Logo, o dever de segurança do fornecedor de produtos ou serviços, ora Requerido, está previsto no Código de Defesa do Consumidor, de modo que ele responde pelos riscos à integridade física e patrimonial do consumidor relacionados às atividades que desempenha como no caso em exame, ainda mais considerando que o veículo encontrava-se em seu estacionamento, local este que beneficia o fornecedor tornando seu negócio viável e atraente, pois prevê para seus clientes, como um dos seus objetivos, a inibição e impedimento de ações criminosas.

Tal responsabilidade é fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

Portanto, com fundamento nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, os quais dispõem que o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor, bem como Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, sendo assim compreendo que é a decisão mais justa no caso presente é reconhecer que a existência de falhas nos serviços prestados pela Requerida às partes Autoras, no que tange o dever de guarda e vigilância do veículo dos seus cientes/consumidores, uma vez que permitiu que ocorre um furto/assalto no seu estacionamento, no teor do artigo 14 do CDC.

Assim, diante da falha nos serviços prestados pela Requerida está configurado a conduta ilícita, tendo desse modo a presença dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar, haja vista o defeito na prestação de serviço, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, os quais consagram a regra de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada coautor não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, sobretudo diante da situação experimentada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)